Tribunal: TJDFT
Processo: 0005203-40.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005203-40.2015.8.07.0003 RECORRENTE: ROBERTO ANTÔNIO DO PRADO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. FATO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO DURANTE A AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a condenação com trânsito em julgado emanada de fato anterior ao examinado nos autos, mesmo que a definitividade ocorra no decurso do processo em análise, a despeito de não servir para efeito de reincidência, pode servir de fundamento para avaliação negativa dos antecedentes do réu. 2. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo ser afastada. 3. Nos termos do §2o do artigo 44 do Código Penal, em caso de condenação superior a um ano, como na hipótese, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como 5o, inciso XIII, da Constituição Federal. Aduz que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor inviabiliza o seu ofício de motorista e, por consequência, seu sustento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a indicada ofensa ao artigo 306 do CTB. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009